Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713376-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DERLY COSER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NO DISTRITO FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ajuizamento nesta circunscrição de inúmeras ações em desfavor do Banco do Brasil S/A destinadas ao cumprimento de sentença coletiva em ação civil pública, em que os demandantes residem nos mais diversos Estados do país, revela a escolha aleatória e injustificada do foro. 2. A escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso e, neste sentido, a única exceção que permite a escolha aleatória do foro trata-se da hipótese em que autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC). 3. O ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo eleito. 4. Lado outro, o processamento da ação no local da agência ou sucursal em que foi firmado o contrato facilitará a defesa e a obtenção de provas, em atendimento à ampla defesa, contraditório e celeridade. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a competência do Brasília para julgar a presente ação, uma vez que a demanda foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023